Tribunal: TJBA
Processo: 0000172-83.2001.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000172-83.2001.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GENARIO FREIRE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FIDELINO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA COM BASE EM LAUDO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL,
para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de cobrança realizada pela concessionária de energia com base em inspeção técnica e condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A controvérsia decorre de inspeção unilateral em imóvel residencial, na qual se apontou “desvio embutido” e foi apurada “recuperação de consumo” retroativa a 60 meses, com base em estimativas de carga instalada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de consumo retroativo fundada exclusivamente em laudo unilateral da concessionária, sem medição técnica idônea; e (ii) saber se se configuram danos morais indenizáveis em razão da conduta da concessionária ao imputar débito sem justa causa.

III. Razões de decidir

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por defeitos na prestação do serviço, e a cobrança retroativa exige prova técnica e contraditória da irregularidade, o que não ocorreu no caso.

A autarquia reguladora estadual (AGERBA), ao analisar o caso, reconheceu a falha da concessionária e recomendou a cobrança de apenas um ciclo de faturamento, desacreditando o laudo apresentado.

A cobrança projetada por 60 meses com base em estimativas e sem individualização técnica dos equipamentos revela abusividade e ausência de certeza quanto ao consumo imputado.

A permanência da parede da residência em estado danificado por seis meses, aliada à ausência de prova das alegações da concessionária, configura ofensa à dignidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais.

Redução do valor da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes deste Tribunal em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de consumo retroativo deve ser fundada em prova técnica idônea e submetida ao contraditório. 2. A inexistência de prova suficiente da irregularidade afasta a exigibilidade do débito. 3. A conduta abusiva da concessionária ao imputar cobrança sem base legal ou contratual caracteriza dano moral indenizável.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7